Tribunal: TJBA
Processo: 8005830-52.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005830-52.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA DE JESUS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS SEM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA AÇÃO MONITÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

A documentação apresentada pela parte Apelada, consistente em termo de adesão, contrato de financiamento com firma reconhecida e planilha de cálculo detalhada, atende aos requisitos do art. 700 do CPC, configurando prova escrita hábil a embasar a pretensão monitória.

A alegação genérica de abusividade de juros, desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que a parte Embargante/Apelante entende devido, não atende à exigência prevista nos §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, inviabilizando o exame do suposto excesso de cobrança.

Cabe à parte Embargante/Apelante indicar, de forma precisa e fundamentada, as ilegalidades que entende existentes nos cálculos apresentados pela Credora/Apelada, não competindo ao julgador suprir a inércia da parte no cumprimento do ônus da impugnação específica.

A ausência de impugnação concreta e fundamentada aos documentos apresentados pela parte Apelante impede a revisão judicial dos encargos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Em face do desprovimento da Apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da execução, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005830-52.2023.8.05.0141
,
em que figuram, como
Apelante - RITA DE JESUS FIGUEIREDO

e,
como
Apelad
a

-

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/5